Tribunal: TJPA
Processo: 0016692-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016692-73.2020.8.14.0401

RECORRENTE: ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Reexame de condenação por roubo majorado. Tema 1258/stj. Reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do cpp. Irregularidade que não contamina as demais provas. Manutenção do desprovimento do Recurso em sede de juízo de retratação determinado pela vice-presidência deste tjpa.

I. Caso em exame

1. Reexame de apelação criminal interposta por Elton Jhonatan da Costa Beltrão, em juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do TJPA, à luz do Tema Repetitivo nº 1258/STJ, após condenação a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida a condenação, ante a existência de outras provas autônomas.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial foi desconsiderado na sentença e no acórdão recorrido como fundamento de condenação.

4. A condenação foi embasada em prova independente, especialmente: (i) confissão judicial do réu; (ii) confissão extrajudicial do corréu; (iii) apreensão dos bens subtraídos em poder dos acusados; e (iv) depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

5. A tese do Tema 1258/STJ admite a manutenção da condenação com base em provas autônomas não contaminadas por vício no reconhecimento.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da condenação quando fundada em conjunto probatório robusto, ainda que haja nulidade formal no reconhecimento pessoal.

7. Inexistência de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ, mantendo-se hígida a decisão anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Manutenção, em sede de juízo de retratação, da decisão de conhecimento e desprovimento do recurso.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se fundamenta em outras provas judicializadas, válidas e independentes. 2. A confissão do acusado, aliada a provas materiais e testemunhais consistentes, é suficiente para embasar a condenação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 593, III, d; CP, art. 157, §2º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
MANTER A DECISÃO DE CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por ANDERSON CORREIA DOS SANTOS e ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou à mesma pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida no regime
semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Tendo o apelante ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO interposto
Recurso Especial
(ID nº 26561355) em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal (ID nº 26384167), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o julgado de apelação (ID nº 22680310), os autos foram encaminhados à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o juízo de admissibilidade.

Na decisão de ID nº 29422017, o Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente observou que parte da controvérsia suscitada no Recurso Especial se encontra abarcada pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.258 (REsp 1.953.602/SP)
, o qual fixou premissas obrigatórias sobre a validade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, à luz do art. 226 do CPP.

Assim, determinou a
devolução
dos autos a esta Turma Julgadora, para, se assim o entender, realizar
juízo de retratação/adequação
, conforme o artigo 1.030, inciso III, do CPC.

Ressalte-se que, conforme a certidão de trânsito em julgado (ID nº 27158757), o acórdão transitou em julgado para o apelante ANDERSON CORREIA DOS SANTOS, não tendo ele manejado recursos às instâncias superiores. Assim, a presente reanálise restringe-se aos efeitos do recurso interposto por ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Dando cumprimento à determinação da Vice-Presidência desta Corte de Justiça, passo ao reexame da matéria.

Cinge-se a controvérsia dos autos à suposta divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 1258/STJ, que fixou a seguinte tese:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Pois bem.

A defesa, pugnou, em suas razões recursais, pela absolvição do apelante ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO, com fundamento na nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por descumprimento das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, alegando que esse vício contaminaria as demais provas produzidas nos autos. Subsidiariamente, requereu a redução da pena aquém do mínimo legal com base na atenuante da confissão, pleito igualmente rejeitado por esta Turma em sede de apelação e embargos de declaração.

A questão devolvida à análise desta 1ª Turma de Direito Penal, todavia, não abrange toda a matéria tratada nos recursos, mas apenas a suposta desconformidade do acórdão com o entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.258, especificamente quanto à validade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial e sua eventual contaminação das demais provas.

Ocorre que, após análise detida dos autos, conclui-se que
o presente caso não se adequa, na totalidade, à
ratio decidendi
do Tema 1258/STJ
, uma vez que, no acórdão de apelação, assentou-se expressamente que,
embora o reconhecimento pessoal realizado perante a autoridade policial estivesse em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP, não foi essa a prova utilizada como base exclusiva para a condenação, a qual se assentou em outros elementos autônomos, válidos e independentes, produzidos em sede judicial.

A sentença condenatória, confirmada por esta Turma, fundamentou-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, composto pela
confissão judicial do próprio apelante,
admitindo a prática do delito de roubo majorado;
confissão extrajudicial do corréu
, que também indicou a participação do apelante na empreitada criminosa;
apreensão de bens da vítima na posse dos acusados
– eis que o celular foi encontrado com Anderson Correia dos Santos, e os
demais objetos foram localizados no imóvel do ora recorrente
– e
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
, que corroboraram as demais provas, revelando coerência com os relatos da vítima e com as confissões supramencionadas.

Nesse ponto, o próprio item 4 da tese firmada no Tema 1258/STJ expressamente ressalva que:

“Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

Portanto, ainda que se admita a existência de
eventual irregularidade formal, ela não possui força invalidante autônoma, pois não contaminou as demais provas
produzidas em juízo.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, conquanto desprovido das formalidades legais,
não foi considerado como base para o juízo de condenação
, sendo inclusive afastado expressamente pela sentença de primeiro grau (ID nº 19006793):

“Embora reconheça que o reconhecimento efetivado pelo ofendido perante a autoridade policial esteja em desacordo com o contido no art. 226 do CPP, ressalto que referido reconhecimento não será utilizado para o convencimento deste juízo quanto à prática delitiva por parte dos agentes, considerando as demais provas colhidas na fase judicial e extrajudicial.”

Portanto, a situação dos autos
não corresponde ao cenário paradigmático do Tema 1258/STJ
, o qual trata de
reconhecimento como única ou principal prova da autoria
, especialmente em
crimes patrimoniais sem flagrante, sem apreensão de bens, sem confissão ou testemunhas diretas
.

A decisão recorrida está
em consonância com o recente
julgado do STJ: (AREsp 2948539, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), (Data de Julgamento:
10/07/2025
, Data da Publicação DJEN:
14/07/2025
)

E, ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado por roubo majorado, com pedido de absolvição por ausência de provas, nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP, afastamento de majorantes, aplicação de detração penal e direito de recorrer em liberdade.

2. A sentença condenou o acusado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. O Tribunal de Justiça manteve a sentença.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado e se há provas incriminadoras produzidas em juízo suficientes para sustentar o julgamento condenatório.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 226 do CPP deve ser observado. No entanto, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial.

5. No caso, a condenação foi embasada em provas colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, afastando a alegação de ausência de prova judicial.

6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.

7. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da execução, não havendo prejuízo à Defesa.

8. A manutenção da custódia é justificada pela periculosidade do agente e pela gravidade do crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria"
2. A condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 157; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.574.876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024; STJ, AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.482.667/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024;

STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024. (AgRg no HC 939485 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data do julgamento 06/05/2025, DJEN 13/05/2025).

Destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL.

NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus, mantendo a condenação do réu. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por violação do art. 226 do CPP e ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, compromete a condenação do réu, considerando a existência de outras provas nos autos.

3. A defesa questiona a atuação da Defensoria Pública, que teria impetrado habeas corpus no STJ ao invés de apresentar o recurso cabível, e alega inércia processual subsequente.

III. Razões de decidir

4. No tocante às alegadas nulidades processuais, percebe-se que os temas não foram submetidos a exame da Corte de origem, máxime a alegada nulidade por ausência de defesa, o que obsta o exame dos temas por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas.

6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório quando firme e coerente, sendo corroborada por outros elementos de prova.

7. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento
:"
1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes
.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. (AgRg no HC 982852 / RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data da publicação 02/04/2025, DJEN 08/04/2025).

Sublinhei

Ressalte-se, ainda, que não houve demonstração, pela defesa, de qualquer nexo de contaminação entre o ato de reconhecimento e as demais provas – especialmente as confissões e a apreensão dos bens subtraídos – as quais constituem, por si sós, elementos suficientes à manutenção da condenação.

Quanto à alegada violação ao art. 65 do Código Penal e à Súmula nº 231 do STJ, reafirmo que esta Turma já se manifestou de forma uníssona no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da presença de circunstância atenuante, entendimento esse que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, no entendimento de que não há qualquer divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 1258/STJ,
mantenho o voto anteriormente proferido
, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

Retornem-se os autos conclusos à Vice-Presidência, para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso especial interposto.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025